Tribunal: TJDFT
Processo: 0719040-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL (RVA). NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial em ação de cobrança ajuizada em desfavor de BB Administradora de Consórcio S/A. O autor foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito ao recebimento integral das parcelas de Remuneração Variável Anual (RVA) referentes aos exercícios de 2016, 2017, 2018 e 2019, após a decisão do Conselho de Administração da ré pelo não pagamento das parcelas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A auditoria interna realizada pela ré apontou irregularidades na gestão do autor, incluindo desvio de finalidade na contratação de cotas de consórcio e flexibilização de garantias, que resultaram em prejuízos à Companhia.
4. O regulamento do Programa de RVA e a Resolução no 3921 do Banco Central do Brasil permitem a retenção ou reversão de valores diferidos em caso de risco à saúde financeira da instituição ou gestão ineficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “1. A decisão do Conselho de Administração pela reversão das parcelas diferidas da Remuneração Variável Anual (RVA) está fundamentada nas irregularidades apuradas na gestão do autor. 2. O regulamento do Programa de RVA e a Resolução no 3921 do Banco Central do Brasil permitem a retenção ou reversão de valores diferidos em caso de risco à saúde financeira da instituição.”